Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO IMEDIATA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 86, CAPUT, E § 2o, DA LEI No 8.213/91. TEMA 862, DO STF. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENUNCIADO No 85, DA SÚMULA DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e as enfermidades do segurado, com a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultando na redução de sua capacidade laboral, de forma permanente e parcial, para o desempenho da atividade que habitualmente exercia, o segurado tem direito à concessão do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, caput, e § 2o, da Lei no 8.213/86.
3. “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ” (Tema 862, do STF).
4. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (Enunciado no 85, do Colendo STJ).
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Recurso adesivo não provido.